Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. REVELIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Decretada a revelia do réu, o pedido reconvencional apresentado intempestivamente não pode ser conhecido. Conforme disciplina o artigo 349, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu revel apresentar provas que possam contrapor os pedidos autorais. Contudo, não podem ser apreciadas provas destinadas à constituição do direito pleiteado pelo réu em pedido reconvencional intempestivo.